Tribunal: TJDFT
Processo: 0707641-64.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO DEVEDOR EM CONDIÇÕES MAIS VANTAJOSAS. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicia consistentes na (i) declaração de abusividade dos parcelamentos do saldo devedor do cartão de crédito; (ii) a condenação da ré na obrigação de cancelar os referidos parcelamentos; (iii) a condenação da ré ao pagamento da repetição do indébito, referente ao valor pago a maior em relação ao débito original; e, (iv) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais, sustenta a ocorrência de falha na prestação de serviços da ré que resultaram em cobranças abusivas de parcelamentos unilaterais de faturas do cartão de crédito. Relata que foi obrigado a pagar por dois parcelamentos de faturas do cartão de crédito. Afirma que ao perceber que estava sendo cobrado pelo triplo do valor parcelado tentou, sem sucesso, cancelar ou alterar os parcelamentos para uma modalidade mais benéfica.
3. Aduz que a ré se utilizou da autorização de parcelamento automático prevista na Resolução do Bacen no 4.549/2017 para obter vantagem excessiva. Assegura que a ré não permitiu o pagamento antecipado das parcelas vincendas ou a redução do número de parcelas com o abatimento proporcional do valor cobrado. Ressalta que a ré não apresentou as gravações das ligações feitas com a Central de Atendimento, a fim de demonstrar que buscou resolver o problema. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.
4. Em contrarrazões, a ré sustenta ausência de defeito na prestação de serviço e inexistência de danos causados ao autor. Esclarece que o parcelamento ocorreu nos termos da Resolução do Banco Central no 4.549/2017 editada para evitar que a dívida do consumidor submetida as taxas e juros do crédito rotativo do cartão de crédito causem superendividamento e aumento de inadimplência nesta modalidade de crédito. Ressalta que os parcelamentos do saldo devedor do cartão de crédito do autor oferecem taxas de juros mais benéfica e condições de pagamento mais vantajosas.
5. O cerne da controvérsia cinge-se em determinar a regularidade dos parcelamentos do saldo devedor do cartão de crédito do autor realizados em razão do pagamento parcial das faturas.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
7. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
8. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência consistente na obtenção da prova. Ou seja, a condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC).
9. Decorrência disso é que não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito, como no caso concreto.
10. À vista desses esclarecimentos, consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, a parte ré, a demonstração da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
11. O artigo 1o, da Resolução do Banco Central no 4.549/2017, dispõe que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. O art. 2o, por sua vez, estabelece que, após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1o, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive quanto à cobrança de encargos financeiros.
12. Restou incontroverso que o autor efetuou o pagamento parcial das faturas com vencimento em abril e maio de 2021, o que fez incidir o parcelamento automático do saldo devedor, nos termos do artigo 1o da Resolução do Banco Central do Brasil no 4549/2017.
13. No caso específico, não há verossimilhança na alegação do autor de que os parcelamentos foram realizados com condições menos vantajosas das cobradas na modalidade de crédito rotativo e que não foi oportunizado o pagamento antecipado das parcelas com o abatimento proporcional dos encargos.
14. Isso porque, no link “https://www.midway.com.br/tarifas-visa-card” indicado na contestação consta a informação de que os juros remuneratórios por atraso no pagamento da fatura do cartão de crédito são maiores (14,90% a.m. e 429,47% a.a.) que o encargo máximo incidente em razão do parcelamento da fatura (13,90% a.m. e 376,74% a.a.[1]).
15. Demais disso, segundo informação constante no espelho da fatura ID 34070261, foi dada ao autor a opção de efetuar o pagamento do saldo devedor do cartão de crédito por meio de parcelamento em 3 a 21 vezes, bem como de antecipar o pagamento das parcelas ou a totalidade do financiamento com abatimento proporcional dos encargos.
16. Nesse quadro, ante a falta de demonstração do fato constitutivo do seu direito, bem como da ausência de verossimilhança das alegações narradas na inicial (art. 373, I, CPC), resta afastada a hipótese de abusividade ou irregularidade no parcelamento do saldo devedor do cartão de crédito realizado em conformidade com as regras dispostas na Resolução do Banco Central no 4.549/2017, de modo que não há se falar em abusividade dos parcelamentos, repetição do indébito ou indenização por danos morais.
17. Lado outro, verifica-se que a ré se incumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).
18. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
19. Recurso conhecido e improvido.
20. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] 1. Do mesmo modo, o espelho da fatura ID 34070261 informa que a taxa de juros do parcelamento de fatura é de 13,90% a.m. e 376,74% a.a.